Tribunal: TJBA
Processo: 8001888-44.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001888-44.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: UBALDINO CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM.
DESFALQUE EM CONTA PASEP
.
LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL COMO GESTOR
. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO SEGUNDO O
TEMA 1.150/STJ
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE RESSARCIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Palavras-Chave: Apelação Cível. Conta Pasep. Desfalque de valores. Legitimidade do Banco Do Brasil. Tema 1.150/Stj. Prescrição Contada Do Conhecimento Do Fato. Servidor Público. Falha na prestação do Serviço. Dever De Informação. Boa-Fé Objetiva. CDC, Art. 14. Responsabilidade pelo Dano. Restituição. Juros de mora E Correção Monetária. Gratuidade Da Justiça. Ipca. Precedentes do STJ. Manutenção Da Sentença.

Síntese: Trata-se de apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de valores indevidamente retirados da conta PASEP de servidor público. Discutem-se a legitimidade passiva do banco, a ocorrência de prescrição e a comprovação de falha na prestação do serviço bancário. Conclusão pela manutenção da sentença de origem. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo: 8001888-44.2024.8.05.0216
Ano da Decisão: 2025
Precedentes citados: STJ, Tema 1.150; CDC, art. 14

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, nos autos da ação de Procedimento Comum Cível, movida por Ubaldino Cardoso de Oliveira, servidor público.

O pedido consistia na restituição de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o banco à restituição dos valores a serem apurados em fase de liquidação, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques ocorridos em conta PASEP;
(ii) saber se o direito à restituição encontra-se prescrito, à luz do entendimento do Tema 1.150 do STJ;
(iii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação à restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade passiva do Banco do Brasil: Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil, na condição de gestor do PASEP, detém legitimidade para responder por eventuais irregularidades na administração das contas vinculadas.

Prescrição: Conforme fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional de cinco anos para postular valores não creditados em conta PASEP inicia-se na data da ciência do desfalque pelo titular da conta, o que no presente caso ocorreu em 04/09/2024. A ação foi ajuizada tempestivamente, afastando-se a alegação de prescrição.

Falha na prestação do serviço: Restou demonstrado nos autos que o autor mantinha conta PASEP com saldo substancial, a qual foi reduzida de forma abrupta e injustificada. A instituição bancária não apresentou os extratos completos da movimentação e tampouco justificou a redução dos valores, infringindo os deveres de informação e de boa-fé objetiva.

A documentação apresentada, como extratos bancários, microfilmagens e planilhas de cálculo, comprova a falha na atualização dos valores, caracterizando deficiência na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC.

A sentença observou corretamente a legislação aplicável e os elementos probatórios, não havendo reparos a fazer em relação à sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil, na condição de gestor do PASEP, possui legitimidade para responder por desfalques ocorridos nas contas vinculadas."
"2. O prazo prescricional para pleitear valores não creditados em conta PASEP inicia-se na data da ciência do desfalque pelo titular, nos termos do Tema 1.150/STJ."
"3. A ausência de extratos e justificativas pela instituição financeira, somada à desproporção entre o saldo esperado e o efetivamente creditado, configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando o dever de restituição."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei Complementar nº 26/1975; CPC, arts. 931 e 1.022;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150;

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Banco do Brasil S/A, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21